Tribunal: STF
Processo: HC 82704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Impugnação à fundamentação de decreto de
prisão preventiva. 3. A primariedade e bons antecedentes não impedem
a custódia cautelar. Preenchimento dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Habeas corpus indeferido.